Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011078-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.101.500/0001-24 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO - CPF: 024.219.101-02 (AGRAVANTE), ROBERTO SADI RAMOS BARROSO - CPF: 185.184.510-00 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar de a empresa devedora principal estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em favor da empresa recuperanda e não atendem aos terceiros garantidores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por KIGRÃOS AGROMODAL LTDA, JOÃO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO e ROBERTO SADI RAMOS BARROSO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial de no. 1001117-17.2020.811.0037, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu a suspensão da execução em relação a empresa KIGRÃOS AGROMODAL, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos demais coobrigados.

Para tanto, sustentam os agravantes que o crédito executado pela instituição financeira agravada foi inscrito na relação de credores, nos Autos do processo de Recuperação Judicial da empresa Kigrãos Agromodal Ltda, da qual os executados, ora recorrentes, são sócios solidários/interveniente garantidores, de modo que as ações e execuções manejadas contra eles, também devem ser suspensas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 46798466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre examinar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução em relação à empresa KIGRÃOS AGROMODAL, em processo de recuperação judicial, mantendo o trâmite regular da ação em relação aos demais coobrigados.

Acerca do entendimento exarado na decisão de base, no tocante à continuidade do andamento das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, devedores solidários e avalistas, não há qualquer correção a ser feita.

É que, nos termos do artigo 6o da Lei de no 11.101/2005, “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

Por outros termos, apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em favor da empresa recuperanda e não atendem aos terceiros garantidores.

De tão pacificado o entendimento a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tratou de sumular a questão.

Nesse sentido:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, também orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1002946-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Assim, como cediço, a decisão deve ser mantida para garantir ao agravante, o prosseguimento da ações e execuções em face dos devedores coobrigados, avalistas e/ou fiadores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020